Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-86.2021.8.11.0044
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002415-86.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Concessão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 378.095.551-20 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELANTE), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 052.445.501-52 (ADVOGADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELMA CELIA DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 378.095.551-20 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PARANATINGA - CNPJ: 04.971.947/0001-09 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), AGNALDO APARECIDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 045.249.091-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDORA MUNICIPAL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA JUDICIAL. PROVENTOS INTEGRAIS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-DOENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. C
aso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pela servidora pública municipal e pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga – PARANATINGA-PREV contra sentença que converteu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, fixando proventos proporcionais ao tempo de contribuição, termo inicial na cessação do benefício temporário e pagamento retroativo, com honorários advocatícios em 10% sobre o valor a ser apurado em liquidação.

II. Q
uestão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a perícia judicial prevalece sobre avaliação administrativa em relação à incapacidade permanente; (
ii
) verificar se o termo inicial e os retroativos podem ser fixados enquanto vigente o auxílio-doença; (
iii
) estabelecer a forma de fixação dos honorários advocatícios; (
iv
) analisar se a servidora faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais em razão de acidente de serviço.

III. R
azões de decidir

3. A perícia judicial, realizada sob o contraditório e por profissional de confiança do juízo, prevalece sobre avaliações administrativas do INSS, servindo como prova técnica idônea para a constatação da incapacidade permanente.

4. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve coincidir com a efetiva cessação do auxílio-doença, vedada a cumulação de benefícios substitutivos da remuneração, sob pena de enriquecimento sem causa e afronta ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o art. 85, § 2o, do CPC, devendo incidir sobre o valor atualizado da causa quando inexistente condenação líquida ou proveito econômico mensurável, e não sobre montante a ser liquidado.

6. O art. 12, I, da LC Municipal n. 181/2006 assegura proventos integrais em hipóteses de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, situação configurada no caso, à luz do laudo pericial que reconheceu o nexo causal entre a atividade laboral e a incapacidade definitiva da servidora.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
"1. A perícia judicial, elaborada sob o contraditório, prevalece sobre laudos administrativos em matéria de incapacidade laboral. 2. A aposentadoria por invalidez somente produz efeitos financeiros a partir da cessação do auxílio-doença, sendo vedada a cumulação. 3. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da causa quando não houver proveito econômico líquido. 4. A servidora municipal incapacitada em razão de acidente de serviço faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, § 2o e 464; Lei 8.213/1991, art. 43; LC Municipal n. 181/2006,
arts
. 12, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1010615-77.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025; STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1566568 SP 2015/0269027-2, Rel. Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), T2 - Segunda Turma, j. 16.6.2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpostas, de um lado, por servidora pública municipal vinculada ao regime próprio de previdência, e, de outro, pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga – PARANATINGA-PREV, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT.

Na origem, a autora ajuizou ação de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, alegando incapacidade permanente para o labor. Após regular instrução, com realização de perícia judicial, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, convertendo o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas fixando o pagamento de forma proporcional ao tempo de contribuição, nos termos da Lei Complementar Municipal n
.
181/2006. Estabeleceu, ainda, como termo inicial do benefício a data da cessação do auxílio-doença, determinando o pagamento das parcelas vencidas, com correção pelo IPCA e juros nos moldes do art. 1o-F da Lei no 9.494/97.

Irresignada, a segurada interpôs recurso pleiteando a reforma parcial da sentença, a fim de que o benefício seja pago em caráter integral, sustentando que a sua incapacidade decorre de acidente de trabalho e enfermidades graves, enquadradas no art. 14 da LC n
.
181/2006, como alienação mental, dor crônica intratável e
gonartrose
bilateral. Defende, assim, que se aplica a exceção legal que assegura a integralidade dos proventos.

Por seu turno, o ente previdenciário apelou igualmente, alegando que a decisão guerreada padece de vícios materiais. Sustentou, em síntese, que:
(
i
) há contradição entre o laudo pericial judicial e avaliação médica realizada pelo INSS em processo correlato;
(
i
i
) a segurada não comprovou a cessação efetiva do auxílio-doença, havendo risco de cumulação indevida; (
iii
) o termo inicial e os retroativos foram fixados de forma incorreta; (
iv
) os honorários advocatícios devem ser readequados ao valor da causa.

Em contrarrazões, a segurada pugnou pela manutenção da sentença e pelo desprovimento da apelação do Fundo, afirmando a plena validade da perícia judicial e a correção da fixação de retroativos. Já o Fundo, em resposta ao apelo da autora, defendeu a improcedência do pedido de integralidade, argumentando que não há prova cabal de acidente de trabalho ou enquadramento legal, além de apontar a existência de processo paralelo no qual o INSS não reconheceu a incapacidade.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
opinou pela não intervenção por não identificar interesse público primário
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

APELAÇÃO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO

Preliminar - Nulidade da sentença

Inicialmente, analiso a arguição de nulidade da sentença fundamentada na alegada contradição entre o laudo pericial judicial e decisão administrativa do INSS em processo paralelo.

O apelante sustenta que a existência de laudos contraditórios sobre o mesmo quadro clínico impediria a formação de juízo de certeza quanto à incapacidade laborativa, requerendo nova perícia médica.

Entretanto, tal argumentação não merece acolhimento.

A perícia judicial realizada nos presentes autos foi elaborada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, por profissional de confiança do juízo, nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil. O laudo pericial constatou de forma categórica a existência de incapacidade laboral permanente da servidora para o exercício de suas atividades habituais.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a perícia judicial prevalece sobre avaliações administrativas realizadas em órgãos diversos, conforme o julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado na alegação de sequelas decorrentes de acidente de trabalho sofrido em 31.8.2021. A sentença, com base em perícia judicial, concluiu pela ausência de redução da capacidade laborativa e condenou o autor ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as sequelas oriundas de acidente de trabalho acarretaram redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito necessário para concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial, elaborado por médico especializado em Medicina Legal e Perícia Médica, constatou quadro clínico estabilizado, ausência de comprometimento funcional significativo e plena capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais do autor.

4. Ainda que identificadas sequelas físicas (cicatriz e artralgia), o perito concluiu, com base em exame físico detalhado e análise documental, que tais alterações não implicam limitação funcional nem redução da capacidade laboral, afastando o preenchimento dos requisitos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

5. Os atestados médicos particulares, por serem unilaterais e desprovidos de contraditório, não possuem força probatória superior à perícia judicial imparcial e tecnicamente fundamentada, conforme jurisprudência consolidada.

6. A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração objetiva da redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, nos termos do Tema 416 do STJ, o que não foi comprovado no caso concreto.

7. O princípio do in dubio pro misero não se aplica quando não há dúvida razoável sobre a ausência de incapacidade, sob pena de conceder benefício em desconformidade com os requisitos legais.

8. O juiz, embora não esteja vinculado ao laudo pericial, pode formar seu convencimento com base nas provas dos autos, sendo a perícia judicial o meio tecnicamente mais qualificado para aferição da capacidade laborativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que resulte em redução da capacidade laborativa habitual do segurado.
2.
A ausência de comprometimento funcional atestada por perícia judicial afasta o direito ao benefício, ainda que haja sequela decorrente de acidente de trabalho
.
3.
Laudo pericial conclusivo e tecnicamente fundamentado prevalece sobre atestados médicos unilaterais na aferição da capacidade laboral.
”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991,
arts
. 59 e 86; CPC,
arts
. 371, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado do TJ/SP), 3a Seção, j. 25.8.2010 (Tema 416); STJ, REsp 1.865.553/PR, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023 (Tema 1059); TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1012293-64.2021.8.11.0002, rel. Des. Jose Luiz Leite
Lindote
, j. 27.5.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.10.2024.

(TJMT,
AC n.
1010615-77.2022.8.11.0002,
Rel. Des.
Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
25
.
8
.
2025)
(Destaquei)

A perícia judicial foi realizada por profissional qualificado e imparcial, seguindo metodologia científica adequada, não havendo elementos nos autos que comprometam sua credibilidade ou conclusões.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito

Termo inicial do benefício e pagamento retroativo

No mérito o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Paranatinga sustenta a impossibilidade de concessão de efeitos financeiros retroativos ante a ausência de efetiva cessação do auxílio-doença.

O magistrado de primeiro grau, ao julgar parcialmente procedente o pedido inicial, determinou a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, fixando como termo inicial
"a data de cessação do auxílio-doença"
e ordenando que
"o montante devido, tanto a título de proventos proporcionais quanto de parcelas vencidas desde então, seja apurado em fase de liquidação de sentença"
.

Contudo, tal determinação encontra óbice intransponível na realidade fática dos autos. Conforme demonstrado pelo apelante através de documentação oficial e confirmado por este Relator mediante consulta ao Portal de Transparência da Prefeitura de Paranatinga <
https://transparencia.agilicloud.com.br/
prefparanatinga-mt
/pessoal/servidores>
, a servidora continua percebendo regularmente o benefício de auxílio-doença até a presente data (agosto de 2025), não havendo qualquer interrupção ou cessação do pagamento do benefício temporário.

Esta constatação é de fundamental importância para a correta aplicação do direito ao caso concreto, uma vez que impede a cumulação indevida de benefícios de mesma natureza e finalidade.

O ordenamento jurídico previdenciário brasileiro, tanto em âmbito federal quanto nos regimes próprios de previdência social, estabelece regras claras sobre a incompatibilidade entre benefícios substitutivos da remuneração. A Lei 8.213/91, aplicável por analogia aos regimes próprios, dispõe em seu art. 43 que a aposentadoria por invalidez será devida
"
[...]
a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença
[...]
"
, estabelecendo relação de sucessão temporal entre os benefícios.

Esta regra reflete princípio basilar do sistema previdenciário: a vedação ao enriquecimento sem causa e a impossibilidade de percepção simultânea de prestações de idêntica natureza jurídica. Tanto o auxílio-doença quanto a aposentadoria por invalidez constituem benefícios substitutivos da remuneração do segurado, destinados a garantir sua subsistência durante período de incapacidade laborativa. A diferença reside na temporalidade da incapacidade: temporária no primeiro caso, permanente no segundo.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de vedar a cumulação de benefícios por incapacidade.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. CUMULAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO ART. 5o, XXXVI, DA CF. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula 507/STJ, só é devida a cumulação entre os benefícios auxílio-doença e aposentadoria quando o acidente que ensejou o primeiro e a concessão do segundo ocorram antes da vigência da Medida Provisória n. 1.596/97. 2. No caso, o acórdão apenas aplicou o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal Justiça a respeito do tema, o qual se fundou em dispositivos infraconstitucionais, não havendo de se falar, pois, em contradição ou obscuridade quanto a fundamento constitucional.3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1566568 SP 2015/0269027-2, Rel. Diva
Malerbi
(Desembargadora convocada
TRF
3
a

R
egião),
T2 - Segunda Turma,

j.
16
.
6
.
2016
)

No caso dos autos, a sentença recorrida incorre em manifesto equívoco ao determinar o pagamento de
"parcelas vencidas desde então"
relativamente a período em que a servidora permanece percebendo auxílio-doença. Tal determinação implicaria pagamento em duplicidade pelo mesmo fato gerador (incapacidade laborativa), o que configura enriquecimento ilícito vedado pelos princípios da moralidade administrativa e da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário.

Ademais, a manutenção do auxílio-doença demonstra que a própria Administração reconhece a continuidade da situação de incapacidade temporária, não havendo, portanto, lacuna na cobertura previdenciária que justifique reparação retroativa. O pagamento regular do benefício temporário assegura à servidora a manutenção de sua subsistência durante todo o período de afastamento laboral.

Importante destacar que a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, quando procedente, deve operar-se por substituição, e não por cumulação. O novo benefício somente pode produzir efeitos financeiros a partir do momento em que cessar efetivamente o anterior, preservando-se assim a coerência do sistema e evitando-se gastos desnecessários ao erário público.

A determinação de liquidação de sentença para apuração de valores retroativos, nas circunstâncias do caso concreto, revela-se juridicamente inadequada, uma vez que não há débito a ser liquidado, mas mera substituição de um benefício por outro de natureza diversa quanto à temporalidade.

Honorários advocatícios

Com a procedência do capítulo anterior, impõe-se necessariamente a reforma da sentença também quanto à fixação dos honorários advocatícios.

A sentença recorrida condenou o Fundo Municipal ao pagamento de honorários advocatícios
"em 10% sobre o valor a ser apurado em liquidação"
. Contudo, tal determinação padece de vício insanável, uma vez que, conforme demonstrado no tópico precedente, inexiste valor a ser liquidado, não havendo base objetiva para a incidência do percentual estabelecido.

A fixação de honorários advocatícios deve observar rigorosamente os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil, que distingue claramente as hipóteses de condenação líquida daquelas em que não há proveito econômico direto ou mensurável.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que
"
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, [...]
"
.

No caso dos autos, não há condenação em valor líquido passível de execução imediata, nem proveito econômico direto e mensurável para a parte beneficiária. A conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez representa mera alteração na natureza jurídica do benefício previdenciário, sem acréscimo patrimonial efetivo durante o período em que perdurar o pagamento do benefício temporário.

Quando tal proveito é inexistente ou de difícil mensuração, a base de cálculo deve ser o valor atribuído à causa, que no presente caso foi fixado em R$ 13.200,00.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença para estabelecer que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da causa, e não sobre valor a ser apurado em liquidação de sentença, que, como demonstrado, é inexistente.

APELAÇÃO DA SERVIDORA

Proventos integrais

Analiso agora o recurso interposto pela servidora, que pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em contraposição à decisão de primeiro grau que deferiu o benefício apenas com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

A questão central reside na interpretação e aplicação do art. 12, inciso I, da Lei Complementar Municipal n. 181/2006, que estabelece as hipóteses de aposentadoria dos servidores abrangidos pelo PARANATINGA-PREV.

O dispositivo legal é cristalino ao dispor que os servidores serão aposentados
"por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas no art. 14."
.

A legislação municipal estabelece, portanto, regra geral de proporcionalidade dos proventos em casos de aposentadoria por invalidez, criando exceções específicas que asseguram o direito a proventos integrais. Dentre essas exceções, destaca-se a invalidez
"decorrente de acidente em serviço"
, que é precisamente a situação configurada nos autos.

A análise detida do laudo pericial judicial revela elementos inequívocos quanto à caracterização do acidente de serviço. O perito oficial, após exame clínico e análise da documentação médica, concluiu que as patologias apresentadas pela servidora decorrem diretamente de acidente de trabalho ocorrido no ano de 2013
(Id de origem 165047987, quesitos “9” e “3.2”)
, durante o exercício de suas funções como técnica em enfermagem.

O nexo de causalidade entre o acidente laboral e a incapacidade permanente restou demonstrado pela perícia técnica, que identificou relação direta entre as atividades desempenhadas pela servidora e o desenvolvimento das patologias incapacitantes. Esta conclusão pericial possui força probatória qualificada, uma vez que emana de profissional especializado, imparcial e de confiança do juízo.

A caracterização do acidente de serviço para fins previdenciários não se limita aos eventos traumáticos de ocorrência súbita, abrangendo também as doenças ocupacionais e os agravos à saúde decorrentes das condições de trabalho. No caso dos autos, a atividade de técnica em enfermagem, reconhecidamente desgastante e que exige esforço físico constante, contribuiu decisivamente para o desenvolvimento do quadro degenerativo que culminou na incapacidade permanente.

No presente caso, a servidora dedicou anos de sua vida profissional ao serviço público municipal, exercendo atividade de relevante interesse social na área da saúde. A incapacidade permanente que a acomete decorre diretamente desse dedicado exercício funcional, caracterizando hipótese que se enquadra perfeitamente na exceção legal prevista no art. 12, inciso I, da Lei Complementar n. 181/2006.

Portanto, a manutenção da sentença de primeiro grau no tocante aos proventos proporcionais representaria interpretação restritiva e inadequada da norma legal, contrariando tanto a letra quanto o espírito da legislação municipal, que visa assegurar proteção integral ao servidor incapacitado em decorrência do exercício de suas funções.

Contudo, no que se refere ao termo inicial do benefício, mantenho o entendimento exposto no capítulo anterior. A aposentadoria por invalidez com proventos integrais somente poderá produzir efeitos financeiros a partir da efetiva cessação do auxílio-doença, preservando-se a vedação à cumulação de benefícios de mesma natureza substitutiva da remuneração.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Fundo Municipal para afastar o pagamento de valores retroativos, mantendo a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez com termo inicial na efetiva cessação do benefício temporário, e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa
, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da servidora para conceder aposentadoria por invalidez com
proventos integrais
, em razão de acidente de serviço, com termo inicial na cessação do auxílio-doença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025